Tribunal: TJPA
Processo: 0000642-35.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000642-35.2021.8.14.0401

APELANTE: VANDERSON VALERIO RODRIGUES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUANTO A PROPRIEDADE DA DROGA. MATERIALIDADE COMPROVADA. TESE DESCLASSIFICATÓRIA. VIABILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ENCONTRADA NO DOMICÍLIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PETRECHOS QUE DENOTEM MERCÂNCIA, BEM COMO DE PROVAS INDUVIDOSAS DE QUE O RÉU PROMOVE A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NA APREENSÃO DO ENTORPECENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO.
IN DUBIO PRO REO
. SANÇÃO JÁ CUMPRIDA, FACE O TEMPO QUE O APELANTE PASSOU CUSTODIADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e, de ofício, declarar extinta

a punibilidade do apelante,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VANDERSON VALERIO RODRIGUES CARDOSO,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA
, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006
(
Num. 9490590 - Pág. 1/10
).

Suas razões voltam-se para a tese de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito, para o art. 28 da Lei cogente, Num. 10530508 - Pág. 1/14
.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento,
Num. 11306887 - Pág. 1/5
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO,

Num. 11394110 - Pág. 1/6.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 30 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

MÉRITO

2.1.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela
prática do crime previsto no artigo 33,
CAPUT,
da Lei 11.343/2006, aduzindo que nos autos não constam provas suficientes de autoria
.

A discussão em pauta cinge-se à prática do crime de
tráfico de drogas pelo réu, ora apelante, que sustenta que a droga era para uso próprio.

Segundo a Peça Acusatória,
Num. 9490509 - Pág. 1/, que denunciou o acusado pela prática de crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006,
“no dia 14/01/2021, por volta das 10h35min, policiais civis apresentaram o denunciado VANDERSON VALERIO RODRIGUES CARDOSO, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 13 (treze) “petecas” de substância semelhante à cocaína. Policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos- DENARC, saíram em diligência para apurar denúncia anônima na qual relatava que um homem conhecido por “malzinho”, descrevendo suas características físicas, vendia drogas na Rua Gama, nº 29, Rod. do Tapanã”.

Sobreveio sentença, condenando o réu pelo delito de tráfico de drogas.

A capitulação legal assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Com efeito, a materialidade encontra-se sobejamente demonstrada, porquanto evidenciada pelos seguintes elementos de prova: Auto de Inquérito por Flagrante, Num. 9490501 - Pág. 1, Boletim de Ocorrência, Num. 9490498 - Pág. 17, Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 9490498 - Pág. 18, Laudo Provisório, Num. 9490498 - Pág. 20, Laudo de Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo, Num. 9490508 - Pág. 1.

O termo de apreensão
denota
que os policiais apreenderam
13 petecas de uma substância semelhante a “cocaína”
.

Ressalta-se que o Laudo Definitivo testou POSITIVO para a substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, sendo 13 embalagens, confeccionadas em plástico incolor, todas contendo substância pulverulenta branca, pesando no total 17,1 gramas.

Em Juízo, audiência de 07.07.2021, Num. 9490548 - Pág. 1/3, foram ouvidas as testemunhas e procedido ao interrogatório do acusado.

Os policiais foram uníssonos ao relatar que, após determinação da Autoridade Policial para averiguar denúncia anônima de moradores, consistente na afirmação de que havia uma pessoa comercializando drogas na região, seguiram para o endereço, ocasião em que encontraram o acusado e sua esposa e, na oportunidade explicaram o motivo da abordagem, sendo-lhes permitido adentrar na residência. que o réu quem informou que tinha drogas e mostrou onde se encontravam (embaixo do ventilador) e que a diligência foi realizada na presença da esposa do réu. Assim, tendo sido suficientemente comprovada a autoria, a controvérsia que sobressai dos autos é referente à tipicidade.

Durante o seu interrogatório, sob o crivo do contraditório, o acusado relatou que a substância entorpecente encontrada era sua, para seu uso pessoal, mas nega a comercialização drogas.

Essa é a prova dos autos. Com base nela, inviável manter a condenação de VANDERSON VALERIO RODRIGUES CARDOSO como incurso no delito previsto no art.

33 da Lei 11.343/2006, pois não comprovada suficientemente a destinação ao tráfico da exata quantidade de droga apreendida.

Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do
favor rei.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia.

Veja-se, os policiais declararam que, na ocasião, foram destinados a averiguar suposta denúncia anônima e nada referiram acerca de qualquer atitude por parte do réu que pudesse sequer indicar a prática de tráfico, além da apreensão da droga.

Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de se encontrar, aparentemente, no endereço indicado em suposta denúncia anônima.

Além da compatibilidade da droga apreendida com a destinação alegada pelo réu, e a natureza única do entorpecente, os policiais ouvidos em juízo não relataram a visualização de qualquer ato de comercialização, bem como a eventual identificação de usuários adquirindo drogas no local na ocasião narrada na denúncia.

A apreensão se deu dentro da residência do acusado. Além disso não foram apreendidos objetos que denotassem o envolvimento dos acusados com o comércio de entorpecentes, tais como balanças de precisão e materiais para embalagem de drogas, nem mesmo dinheiro.

Embora a fundamentação do desfecho absolutório não busque invalidar o depoimento dos policiais que participaram da abordagem, tanto é que a sua palavra foi valorada para que se comprovasse a autoria, o conjunto probatório constante dos autos não é suficiente para afirmar certamente que o réu cometera o delito a ele imputado na denúncia. Ora, a hipótese acusatória veio embasada somente na apreensão de inexpressiva quantidade de droga (13 petecas, com peso total de 17,1 gramas), a qual não pode ser tomada como único elemento indicativo da prática do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não se desconhece a firme orientação do STJ no sentido de que a subsunção típica prescinde da efetiva prática de atos de mercancia da droga, pois o crime de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, de forma que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos descritos no tipo penal. Entretanto, a apreensão da droga, por si só, insta consignar, não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da referida lei, notadamente se considerada a quantidade que foi encontrada. PRECEDENTE do STJ - AgRg no REsp: 2062259 RS 2023/0114720-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023.

Dessa forma, a mera apreensão não é suficiente para fundamentar a condenação, pois ela não comprova, por si só, que o réu guardava consigo a droga, para fins de comércio, conforme constou na denúncia. Não restando devidamente provado que aquela específica quantidade de droga, naquelas exatas circunstâncias da apreensão, conforme a prova dos autos, destinava-se, sem qualquer dúvida, a terceiros, seja gratuita ou onerosamente, é impossível sustentar uma condenação pelo tráfico, vigente o
in dubio pro reo
.

Importante destacar também que, em que a testemunha Jocsa Heber Ramos Cavalcante, alegar ter reconhecido o réu de apreensão anterior, bem como constar na certidão de antecedentes, procedimentos anteriores, Num. 9490511 - Pág. 1, orientar a atuação da persecução penal em função do histórico, condição social ou local de moradia do indivíduo representa uma política penal disfuncional e injusta, constituindo-se na pura reprodução do paradigma do “etiquetamento social”, que não deve ser admitida.

O fato do sentenciado registrar outras ações penais em curso não se revela suficiente para demonstrar que a droga apreendida no dia dos fatos era destinada ao comércio, especialmente por não ter sido o acusado flagrado vendendo ou expondo à venda a droga, bem como por não ter havido a apreensão de balança de precisão ou de apetrechos para a comercialização de drogas.

Por fim, não há como considerar, como fundamento condenatório, a suposta confissão prestada em sede de inquérito policial, Num. 9490498 - Pág. 10, pelo acusado se não foi ratificada em juízo.

Em suma, há a mera apreensão de quantidade de droga compatível com o consumo pessoal ou compartilhado, nos termos alegados pelo réu. Nesse cenário, há situação de dúvida razoável que só pode beneficiar o réu, jamais prejudicá-lo.

A questão já foi apreciada no Supremo Tribunal Federal, conforme aresto a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. 1. Verificada excepcionalidade apta a autorizar a intervenção antecipada desta CORTE, supera-se o óbice da Súmula 691 do STF. 2. A pequena quantidade de maconha apreendida (6g) e as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação indicam, sem precisar examinar a fundo a matéria fática, que a solução adequada ao caso é a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, nos termos da sentença de primeira instância. 3. Consoante antigo julgado desta CORTE, é questão de direito definir o campo da livre apreciação das provas, para anular decisão calcada em dados meramente subjetivos, fruto de convicção íntima, haurida de elementos probatórios indiretos ( HC 40.609, Rel. Min. EVANDRO LINS, Tribunal Pleno, DJ de 3/9/1964). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. ( HC n. 176.422 AgR, Primeira Turma, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/12/2019).

Na distribuição estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade.

Dessa forma impositiva a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Quanto a reprimenda a ser imposta ao acusado, dada a primariedade do recorrente (conforme reconhecido na sentença, coadunando com documento id Num. 9490511 - Pág. 1), a reprimenda prevista para o delito de posse de drogas para consumo próprio - prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo - não pode superar o prazo de 5 meses (art. 28, § 3º, da Lei n. 11.343/2006).

Entretanto, o acusado respondeu ao processo, em parte, cautelarmente privado de sua liberdade, da sua prisão em flagrante, em 14.01.2021, até a revogação da custódia preventiva, em 14.07.2021, Num. 9490573 - Pág. 3.

Como ele está preso a um lapso temporal superior ao da reprimenda que lhe seria imposta, deve ser reconhecida a extinção de sua punibilidade.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para desclassificar a conduta imputada ao réu

VANDERSON VALERIO RODRIGUES CARDOSO
para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006, e já cumprido o prazo máximo da sanção cabível - de modo até mais oneroso -, julgar extinta sua punibilidade.

É O VOTO.

Belém, 08/02/2024